Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0721004-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ARIEL PORTO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Ariel Porto de Souza, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0728180-62.2023.8.07.0016 do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (ID 47248164, p. 33/34). Não obstante a instrução do writ com os autos de origem, o exame das alegações trazidas na petição inicial demanda a juntada da decisão que aplicou a medida cautelar da monitoração eletrônica em desfavor do paciente, a fim de aferir as zonas de inclusão e exclusão fixadas. Diante do exposto, determino à impetrante que junte aos autos, no prazo de cinco dias, cópia da decisão que aplicou a medida cautelar de monitoração eletrônica em desfavor do paciente. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator